Tribunal: TJES
Processo: 5007643-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007643-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANIL BRAUN
AGRAVADO: CASA DO ADUBO S.A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA MORADIA EXISTENTE NO LOCAL. POSSIBILIDADE DE ANEXAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme os arts. 5º, XXVI da CF e 833, VIII do CPC, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora
para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
.

2.
Por sua vez,
o
art. 4º, inciso II da Lei n. 8.629/93 preceitua que a pequena propriedade rural
possui
área de até quatro módulos fiscais que, em Santa Maria de Jetibá-
ES
, corresponde a 72 ha (setenta e dois hectares).

3.
Segundo a jurisprudência desta
Corte
, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de provar que o imóvel se encaixa na qualificação de pequena propriedade rural e que é trabalhado pela família a fim de gozar da proteção de impenhorabilidade é do executado.

4.
O
agravante,
contudo

deixou de anexa
r
documento que
demonstre
a sua extensão,
ao passo que as imagens e notas fiscais anexadas
são insuficientes para provar que as atividades realizadas no imóvel são o único meio de subsistência da entidade familiar.

5
.
C
onsiderando que a decisão recorrida preservou a moradia
existente no local
, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei n. 8.009/90,
não se justifica a reforma
da decisão, ressalvando a possibilidade do agravante anexar novos documentos para reapreciação do pleito de urgência.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vanil Braun contra a decisão reproduzida no id. 3276542, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Casa do Adubo S. A., que rejeitou os embargos à penhora.

Nas razões de id. 3152339, o agravante alega que (a) a agravada ajuizou a execução originária com base em duplicatas no valor original de R$ 83.952,06 (oitenta e três mil novecentos e cinquenta e dois reais e seis centavos); (b) após tentativa infrutífera de bloqueio de ativos financeiros,um imóvel de sua propriedade foi penhorado; (c) o bem de família é impenhorável, mormente quando se trata de pequena propriedade rural por ela trabalhada; (d) o imóvel tem menos de um módulo fiscal que, em Santa Maria de Jetibá-ES, equivale a dezoito hectares; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão que rejeitou os embargos.

Decisão proferida no id. 3549878, indeferindo o efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Juízo originário no id. 3639834.

Contrarrazões ofertadas no id. 3902718.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme os arts. 5º, XXVI da CF e 833, VIII do CPC, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora
para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
.

Por sua vez, o art. 4º, inciso II da Lei n. 8.629/93 preceitua que a pequena propriedade rural possui área de até quatro módulos fiscais que, em Santa Maria de Jetibá-ES, corresponde a 72 ha (setenta e dois hectares).

O agravante, contudo não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel penhorado se encaixa na definição legal de pequena propriedade rural, eis que deixou de anexar documento que demonstre a sua extensão.

Além disso, as imagens de id. 3153580 e a nota fiscal de id. 3153581 são insuficientes para provar que as atividades realizadas no imóvel são o único meio de subsistência da entidade familiar.

Segundo a jurisprudência desta Corte, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de provar que o imóvel se encaixa na qualificação de pequena propriedade rural e que é trabalhado pela família a fim de gozar da proteção de impenhorabilidade é do executado, como se depreende do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PENHORA DE IMÓVEL PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ÔNUS DA PROVA DO PROPRIETÁRIO IMPENHORABILIDADE AFASTADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Para se reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil de 2015, é imperiosa a satisfação de 02 (dois) requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, compete ao executado demonstrar que o imóvel é trabalhado pela família a fim de gozar da proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

3. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 009180006448, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE PROPRIEDADE IMÓVEL RURAL. INVOCAÇÃO DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 5º, XXVI C/C ART. 833, VIII, DO CPC. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para se reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família. O art. 833, inc. VIII, do CPC, traz por exigências apenas que: i) a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) a propriedade seja trabalhada de forma familiar. Precedente de Corte Superior.

2. No que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais; e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra. Precedente desta Corte.

3. O módulo fiscal no Município de Muniz Freire tem extensão de 35,4 ha, apenas, verificando-se que o imóvel ora objeto de constrição judicial possui, aproximadamente, 18 ha, não ultrapassando 04 módulos fiscais, portanto.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 037150003608, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021)

Nesse viés, considerando que a decisão recorrida preservou a moradia existente no local, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei n. 8.009/90, não verifico argumentos que justifiquem a reforma da decisão, ressalvando a possibilidade do agravante anexar novos documentos para reapreciação do pleito de urgência.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.